Tribunal: STF
Processo: RHC 60308
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
- PENAL. DELITOS CONTRA A HONRA. OFENSA LANCADA A CORPORAÇÃO
POLICIAL. REPRESENTAÇÃO QUE NÃO DEVERIA TER SIDO ACOLHIDA, POR FALTA
DE JUSTA CAUSA, DE VEZ QUE A SUPOSTA OFENSA, AQUELA QUE SENSIBILIZOU
O AUTOR DA REPRESENTAÇÃO, TRADUZIA MERO ESFORCO DE ARGUMENTAÇÃO DO
SUPOSTO OFENSOR.